Tribunal: TJDFT
Processo: 0754326-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754326-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS GOMES DE SOUZA IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENAN DE SOUZA SOARES em favor de MATHEUS GOMES DE SOUZA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Id 67499554), no processo n.o 0736339-96.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Indeferida a liminar (Id 67515526). Informações prestadas (Id 67548723). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id 67901693) pelo conhecimento e denegação da ordem. Petição de Id 68218358 informando sobre a perda de objeto, ante a absolvição do paciente. É o relatório. Consoante petição de Id 68218358, bem como de acordo com a Ata de Audiência de Id 223178202 dos autos principais, o paciente foi absolvido e, por consequência, a prisão preventiva restou revogada. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR